Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-72.2018.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000827-72.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAYSA SILVA MELO CASON - CPF: 730.890.101-78 (RECORRENTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), NILSIMAR SILVA REIS SILVEIRA - CPF: 817.772.641-20 (RECORRIDO), JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS - CPF: 046.300.051-02 (ADVOGADO), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), GILSON PADUA PACHECO - CPF: 009.009.311-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR SILVA DA SILVEIRA - CPF: 549.901.731-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000827-72.2018.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

Raysa Silva Melo Cason

Recorrido(s):

Nilsimar Silva Reis Silveira

Paulo Cesar Silva da Silveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SUMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 53, § 4º DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Pretensão recursal visando a reforma da sentença, sob o fundamento de que a resposta infrutífera da pesquisa nos sistemas Bacenjud e Renajud, sem resultado útil, indica a prática usual de ocultação de patrimônio da devedora, razão pela qual os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica inversa, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, passaportes e cartões de crédito, deveriam ser deferidos.

2. Ainda que a autora argumente a existência de “fraude a execução” e ocultação de patrimônio, não apresentou qualquer prova de tais fatos, haja vista que todas as contas bancárias em nome dos executados foram alvo do Bacenjud, e a exequente não trouxe, ao conhecimento desse juízo, outras contas objeto de penhora, além de não ter apresentado busca de bens em cartórios, querendo transferir o seu encargo de localizar bens, ao poder judiciário, o que não é possível, sem a prova do esgotamento de todas as diligencias necessárias.

3. Sabe-se que é ônus
do credor realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário.

4.
Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de
bens
penhoráveis, cabe à
extinção
do processo sem apreciação do mérito.

5. Conforme constou dos fundamentos da sentença:
“
Os genéricos pedidos constritivos não possuem lastro probatório para o seu manejo, notadamente porque já utilizadas as ferramentas SISBAJUD, em que houve a busca de ativos pertencentes à parte executada, em todas as suas contas bancárias, o que também alcança eventuais investimentos; RENAJUD, com a consulta de todos os veículos em nome da parte executada; e INFOJUD, com relatório das operações imobiliárias realizadas, bem como para o fornecimento de eventuais declarações de rendas da parte executada. Todas estas diligências sinalizaram pela ausência de bens, ao passo que a parte exequente também demonstrou desconhecê-los, motivo pelo qual, uma vez não indicado com precisão as razões ou qualquer elemento concreto para a expedição genérica de ofício às empresas privadas e públicas para o bloqueio da CNH e seus cartões de crédito, INDEFIRO o pedido da parte autora.”.

6. F
oi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor".

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Ato posterior,
vislumbra-se na presente demanda causa de extinção da execução por ausência de condição de procedibilidade, diante da impossibilidade no prosseguimento da rusga, vejo por bem extingui-la, razão pela qual, com espeque nos arts. 51 e 53, § 4°, da Lei 9.099/95,
JULGO EXTINTO
o presente processo sem julgamento de mérito. Expeça-se certidão de dívida conforme preconiza os enunciados 75 e 76 do FONAJE, possibilitando que a parte exequente promova o protesto do nome da executada
.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024